Tribunal: TJDFT
Processo: 0732616-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732616-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DO SOCORRO PAULA AGRAVADO: ANA ROSA MACIEL FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por JOSE DO SOCORRO PAULA contra Decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no. 0734454-63.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de repetição de pesquisa no sistema Sisbajud com a ferramenta teimosinha. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a lei não limita a quantidade de vezes que o recurso pode ser usado, bem como que não foi utilizada a função “teimosinha”, que repete automaticamente a busca de ativos pelo período de 30 dias, e que a última pesquisa realizada via Sisbajud foi, em 03/06/2022, ou seja, há mais de um ano. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que o juízo realize nova pesquisa de ativos via sistema Sisbajud com a ferramenta teimosinha pelo período de 30 dias. No mérito, pede a confirmação da liminar com a revogação da decisão recorrida. Preparo recolhido no Id no. 49877462. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. No caso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo estão presentes, haja vista que o Código de Processo Civil, no art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Ademais, a última pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao juízo conta com mais de um ano, sendo que, conforme noticiado pelo agravante, na ocasião não foi utilizado o sistema da “teimosinha”, que é a repetição automática da pesquisa pelo período de até 30 dias. Cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo, especialmente o Sisbajud com a utilização da ferramenta de repetição automática pelo período de 30 dias, conhecida como “teimosinha”. Assim, evidente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo caso mantida a decisão que indeferiu a reiteração da pesquisa via Sisbajud, com a ferramenta de repetição automática pelo período de até 30 dias (teimosinha). Ante o exposto, CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a realização de nova pesquisa no sistema Sisbajud com a utilização da ferramenta “teimosinha” com repetição automática por 30 dias. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador